Tribunal: TJSP
Processo: 1005944-30.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de impenhorabilidade de bem de família. Ação proposta por herdeiro em face da credora do espólio de sua falecida cônjuge, habilitada em desfavor do inventário. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Penhora realizada no rosto dos autos de inventário, recaindo, dessa forma, sobre a universalidade dos bens deixados pela falecida devedora, e não

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de impenhorabilidade de bem de família. Ação proposta por herdeiro em face da credora do espólio de sua falecida cônjuge, habilitada em desfavor do inventário. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Penhora realizada no rosto dos autos de inventário, recaindo, dessa forma, sobre a universalidade dos bens deixados pela falecida devedora, e não sobre um bem certo e determinado. Reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família que não pode ser reconhecida antes da partilha. Sentença mantida, ainda que por fundamento diverso. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso improvido.